Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-48.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003234-48.2019.8.11.0064
APELANTE(S): JÉSSICA DA SILVA e Outros
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Cessada a convocação deste subscritor e a teor do quanto disposto no art. 60, parágrafo único c/c art. 83, inciso XIV, ambos do RITJ/MT e art. 4o, §2o da Resolução n.o 72 do CNJ [com redação alterada pela Resolução n.o 326/2020], bem assim, verificada a prevenção certificada sob o ID 66952980, devolvam-se os autos ao douto Relator substituído, Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)